Tribunal: TJMT
Processo: 0006987-81.2005.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006987-81.2005.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOTO AND BIKE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.890.043/0001-90 (APELADO), ARCINO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 041.012.511-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVANIR DA SILVA PRADO - CPF: 639.841.991-04 (APELADO), ADRIANA DEITOS - CPF: 930.261.379-87 (APELADO), LAERCIO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 396.436.701-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo após o período de 30 (trinta) dias em que ele permaneceu sem a devida movimentação. Impossível, portanto, a extinção do feito.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006987-81.2005.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOTO AND BIKE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ARCINO FRANCISCO FERREIRA

APELADO: DEVANIR DA SILVA PRADO

APELADO: ADRIANA DEITOS

APELADO: LAERCIO DE SOUZA CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0006987-81.2005.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
MOTO AND BIKE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ARCINO FRANCISCO FERREIRA, DEVANIR DA SILVA PRADO, ADRIANA DEITOS
e
LAERCIO DE SOUZA CAMPOS
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 150569327):

“
Vistos.

Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
MOTO AND BIKE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (4)
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/
MT,
01 de fevereiro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito”.

Contra a supratranscrita sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 150569336).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata que
: “
não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito
no prazo de 30 dias, sob pena de extinção
, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente
para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias
, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono”.

Na oportunidade, esclarece que,
“
só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução,
após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 150569350).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida no processo n.º 0006987-81.2005.8.11.0006, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 14.12.2005, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
MOTO AND BIKE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ARCINO FRANCISCO FERREIRA, DEVANIR DA SILVA PRADO, ADRIANA DEITOS e LAERCIO DE SOUZA CAMPOS
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 001037/05-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 23.981,40 (vinte e três mil e novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Infere-se da demanda que as partes executadas ADRIANA DEITOS e LAERCIO DE SOUZA CAMPOS foram citadas, no dia 21.05.2009, por meio de oficial de justiça, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 150569314 – pág. 96).

Na sequência, as demais partes executadas foram citadas por edital, no dia 11.04.2021, sendo que o prazo concedido para pagamento ou manifestação, de igual forma, decorreu
in albis
(ID. 150569314 – pág. 102).

À vista disso, a Fazenda Pública requereu a penhora de bens, via sistema Bacenjud, cujo bloqueio retornou parcialmente positivo, no valor de R$ 2.545,50 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) (ID. 150569314 – pág. 126).

Extrai-se, ainda, que a parte executada ADRIANA DEITOS habilitou-se no processo, requerendo o desbloqueio do saldo bancário, ao argumento de que se trata de conta salário e, posteriormente, apresentou exceção de pré-executividade, por via da qual arguiu sua ilegitimidade passiva. A objeção, todavia, foi indeferida, sendo, no entanto, autorizada a liberação dos valores constritos

(ID. 150569314 – pág. 195/199).

Na sequência, foi expedido o alvará eletrônico n.º 477794-8/2019, no valor de R$ 2.811,45 (dois mil e oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos - ID. 150569314 – pág. 205) em favor da mencionada devedora.

Posteriormente, o advogado da parte executada comunicou a renúncia do mandato (ID. 150569319), sendo determinada, pela magistrada, a intimação da devedora em questão, a fim de que esta promovesse a habilitação de novo patrono para atuar em sua defesa (ID. 150569321).

A parte exequente, por sua vez, foi intimada para da prosseguimento no executivo fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias, porém, manteve-se inerte (150569326).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 21.05.2022, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 21.05.2022).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no § 1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para prosseguir a ação executiva e não ter se manifestado, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no artigo de lei dantes transcrito, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação, acrescida da advertência prevista no § 1º.

Logo, não atendida a determinação para dar impulso à demanda, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte ora apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos do artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023